Tribunal: TJMT
Processo: 1057938-47.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057938-47.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ALESSANDRO MAURO DE ARRUDA - CPF: 622.456.271-72 (RECORRENTE), GRACY KELI GOMES DE SOUZA - CPF: 048.249.401-84 (ADVOGADO), ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA - CPF: 007.286.721-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1057938-47.2023.8.11.0001.

RECORRENTE: ALESSANDRO MAURO DE ARRUDA.

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.

DATA DE JULGAMENTO: 16 a 19/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - PROFESSOR – CONTRATOS TEMPORÁRIOS - DIREITO AO PAGAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) pelo período de FEVEREIRO/2021 a SETEMBRO/2023 – CONTRATOS SUCESSIVOS – NULIDADE DOS CONTRATOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pela reclamante visando reformar a decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, e julgou
improcedente
s os pedidos iniciais (id. 229449691).

2.

O recorrente argumenta que
houve sucessivas renovações dos contratos temporários que celebrou com o Estado de Mato Grosso, ultrapassando o limite legal de 24 meses.

Afirma que as renovações sucessivas tornam nulos os contratos, assim, reivindica o pagamento do FGTS referente ao período trabalhado, fundamentando a pretensão com base na Lei 8.036/90.

Ao final pugna pela reforma da decisão para acolher integralmente os pleitos iniciais.

3.

O reclamado não contestou a ação, nem apresentou contrarrazões.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Compulsando os autos, observa-se que o reclamante apresentou suas fichas financeiras referentes aos anos de 2019 a 2023 (ids. 229449679/

229449683), demonstrando que laborou nos períodos de 02/2019 a 11/2019; 02/2021 a 11/2021; 02/2022 a 12/2022 e 02/2023 a 09/2023.

6.

In casu
, verifica-se um lapso temporal superior a 6 meses entre a primeira contratação (finalizada em 11/2019) e a segunda, iniciada em fevereiro de 2021,
o que
caracteriza novo vínculo com a Administração Pública, e não renovação de contrato como proposto pelo reclamante.

7.

De outro lado,
observa-se que entre a segunda contratação (02/2021 a 11/2021) e a última (02/2023 a 09/2023), o recorrente laborou de forma ininterrupta, perfazendo um total de 31 (trinta e um) meses,
desconsiderando o período das férias escolares
(ids.
229449681
/
229449683
).

8.

Assim,
o prazo máximo previsto pela legislação aplicável ao caso foi ultrapassado
, portanto, o reclamante faz jus às verbas trabalhistas pleiteadas
tão somente durante o período supracitado (02/2021 a 09/2023).

9.

A Lei Complementar estadual no 600/2017, que trata das contratações temporárias no âmbito do Estado de Mato Grosso, prevê:

Art. 2o Considera-se
necessidade temporária de excepcional interesse público
: (...) IV -
admissão de profissional da educação básica
, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela: (Nova redação dada pela LC 719/2022)(...) b)
Secretaria de Estado de Educação - SEDUC
. (Nova redação dada pela LC 719/2022)
(grifei).

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado
observarão o prazo máximo de
: (...) II -
12 (doze) meses
, nas hipóteses previstas nos
incisos
II,
IV
, V, VI e VIII
do art. 2o
; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar; (
redação original
) (...) § 2o Apenas
os prazos estabelecidos nos incisos
I,
II
e III deste artigo
admitem prorrogação, por igual período
, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação (
redação original
).
(grifei).

10.

Acerca do tema, o artigo 19-A, da Lei no 8.036/1990, dispõe
:
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

11.

Desse modo, a sentença de primeiro grau merece reparo, pois
o reclamante faz jus ao recebimento do FGTS
em razão do
desvirtuamento da contratação pela não observância ao prazo máximo.

12.

Diante do exposto, conheço o recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, no sentido de declarar a nulidade dos contratos temporários celebrados entre as partes, e c
ondenar o recorrido ao pagamento de FGTS à reclamante,
correspondente ao período de fevereiro de 2021 a setembro de 2023,
devendo ser respeitado o teto dos Juizados Especiais

da Fazenda Pública
.

A atualização do montante deverá ser realizada pelo IPCA-E, e juros de mora pela caderneta de poupança; a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir tão somente a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC n° 113/2021, observado o teto do Juizado da Fazenda Pública.

13.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024